Tribunal: STF
Processo: HC 197847
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. MULTA. INADIMPLEMENTO. REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HIPÓTESE EM QUE A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO APENADO NÃO FOI EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. ‘A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante’ (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
    2. Esta Corte Superior já decidiu que "a vinculação [...] da progressão de regime ao pagamento da multa não representa incompatibilidade com as normas constitucionais e convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio c. Supremo Tribunal Federal." (AgRg no HC 488.320/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 1º/4/2019). 
    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que ‘o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional", sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1º/7/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017). 
    4. Dessa forma, o não pagamento da multa penal obsta a progressão de regime, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando. 
    5. Na hipótese dos autos, todavia, a impossibilidade econômica do paciente não foi debatida pelas instâncias ordinárias, sendo obstada a esta Corte Superior a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 
    6. Agravo regimental não provido.”
    (HC 603.074-AgRg/SP, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a manutenção da progressão ao regime aberto deferida pelo juiz da vara de execuções ao paciente, porquanto inviável o condicionamento de tal direito ao pagamento da pena de multa, sobretudo em virtude de sua hipossuficiência. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, reputo não assistir razão à parte impetrante, porquanto o ato dito coator se ajusta ao entendimento desta Suprema Corte. 
    É que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional“, em acórdão assim ementado: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADIMPLEMENTO DELIBERADO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
    2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    (EP 12 ProgReg-AgR/DF , Ministro Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Finalmente, em relação à alegada hipossuficiência do paciente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator